Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Diante das questões prejudiciais suscitadas pelo agravado em contrarrazões[1], digam os agravantes, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 51668629 (fls. 116/124).